Tribunal: TJPA
Processo: 0821706-14.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821706-14.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO PARÁ - PU/PA, ESTADO DO PARÁ, MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 4º, INCISO II, DO CPC. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME DETERMINADO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, ao negar provimento à sua apelação e conceder parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora, majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, sob a premissa de que a sentença os havia fixado em 10%.

2.

O embargante sustenta a existência de erro material, pois a decisão de primeiro grau apenas determinou a fixação do percentual na fase de liquidação do julgado.

3.

A embargada, por sua vez, defende a inexistência de erro material ou omissão, alegando que os embargos possuem caráter meramente infringente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no acórdão embargado ao fixar os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa, contrariando a determinação da sentença de que essa fixação ocorresse apenas na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
6. O acórdão embargado incorreu em erro material ao majorar os honorários advocatícios, pois a sentença de 1º Grau determinou que a fixação do percentual ocorresse na fase de liquidação.
7. A correção do erro não implica reanálise do mérito da decisão, mas apenas o ajuste necessário para respeitar a determinação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração acolhidos para corrigir erro material e reconhecer que a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, conforme determinado na sentença de primeiro grau, observando-se a majoração por sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação do Estado do Pará.

Em síntese, os autos objetivam o fornecimento de medicamento denominado Omalizumabe (Xolair) 300mg, pelo período mínimo de 12 (doze) meses, para tratamento de Urticária Crônica Espontânea, condição de difícil controle, que exige o uso contínuo do medicamento. Destacou que é pessoa financeiramente incapaz de arcar com o custo do fármaco, requerendo tutela de urgência para garantir o fornecimento imediato do medicamento.

O Douto Juízo singular deferiu a tutela pretendida e, em sentença, ratificou a decisão anteriormente proferida, impondo a necessidade de apresentação de laudos médicos atualizados a cada quatro meses para justificar a continuidade do tratamento.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará afirmou a sua ilegitimidade passiva, baseando-se na alegação de que o medicamento requerido pela autora não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), cabendo à União Federal a responsabilidade pela incorporação de novos medicamentos ao SUS. Argumentou, ainda, que a decisão violaria o princípio da hierarquização e descentralização do Sistema Único de Saúde e solicitou, de forma subsidiária, a modulação da solidariedade, com eventual ressarcimento pelo ente federal dos custos assumidos pelo Estado. Por fim, alegou que, na eventualidade de manutenção da decisão, deve-se fixar uma base de ressarcimento de acordo com o entendimento firmado no Tema 793 do STF.

Adicionalmente, a autora, Maria José Vieira da Silva, interpôs Recurso Adesivo, pleiteando pela majoração dos honorários advocatícios, alegando que o valor arbitrado pelo Juízo de origem, de 10% do valor da causa, foi insuficiente para remunerar o trabalho advocatício considerando a complexidade da ação e o esforço dedicado. Sustenta que a causa demandou grande empenho para demonstrar a imprescindibilidade do medicamento em questão, reiterando que a prestação dos serviços advocatícios deve ser valorizada de forma a garantir uma remuneração condizente com o serviço desempenhado. Requer, assim, a elevação dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da causa, ou, subsidiariamente, para 15%.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso do Estado do Pará e deixou de emitir manifestação quanto ao recurso da parte autora por se tratar de matéria patrimonial.

Em julgamento colegiado, conheci de ambos os recursos, negando provimento à Apelação do Estado e concedendo parcial provimento ao Recurso Adesivo.

Face ao julgamento, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração, alegando erro material no acórdão, por ter majorado honorários advocatícios para 12% do valor da causa, sob a premissa equivocada de que a sentença havia fixado tais honorários em 10%. Argumentou que a decisão embargada contrariou o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, que determina a fixação dos honorários somente após a liquidação do julgado.

Em manifestação aos Embargos de Declaração, Maria José Vieira da Silva sustentou que o acórdão expressamente fixou os honorários em 12% sobre o valor da causa, substituindo a decisão de primeiro grau, inexistindo omissão a ser sanada. Argumentou, ainda, que o inconformismo do Estado do Pará não se trata de erro material, mas de mero descontentamento com a decisão proferida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O Estado do Pará sustenta a existência de erro material no acórdão embargado, ao argumento de que houve equívoco na majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da causa, sob a errônea premissa de que a sentença havia fixado o percentual em 10%, quando, na realidade, a decisão de primeiro grau condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, mas determinou que o percentual fosse fixado apenas na fase de liquidação do julgado.

De sua parte, a embargada, Maria José Vieira da Silva, alega que não há qualquer erro material ou obscuridade a ser sanada, visto que o acórdão explicitamente fixou a verba honorária sucumbencial em 12% sobre o valor da causa, substituindo a decisão de primeiro grau, inexistindo, pois, qualquer contradição ou omissão. Defende que os embargos têm propósito meramente infringente, revelando inconformismo com o julgamento.

Pois bem. O artigo 1.022, do CPC, autoriza a interposição de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em erro material ao majorar os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa, uma vez que a sentença de 1º Grau apenas determinou a fixação do percentual na fase de liquidação.

Dessa forma, deve ser corrigido o equívoco para reconhecer que o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado em fase de liquidação, conforme determinado pelo Juízo de origem, observando-se a devida majoração por sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para reconhecer o erro material na fixação dos honorários advocatícios e determinar que o percentual seja fixado na fase de liquidação
, nos termos da sentença de primeiro grau,
observando-se a majoração pela sucumbência recursal.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025